Tribunal: TJPA
Processo: 0832587-21.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7701 - Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832587-21.2018.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MICHELE MALATO FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO).
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CLEXANE
40 MG INJETÁVEL.

MEDICAMENTO QUE NÃO SE ENCONTRA NAS EXCEÇÕES DISPOSTAS NA LEGISLAÇÃO PARA TRATAMENTO DE USO DOMICILIAR. NÃO OBRIGATÓRIEDADE DE FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE.

EXCLUSÃO DE MULTA PROTELATÓRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
A apelada se submeteu
a procedimento cirúrgico de Artroplastia de Quadril,

sendo recomendado o uso domiciliar do medicamento CLEXANE 40mg injetável, bem como outros necessários a sua recuperação, conforme receituário juntado aos autos. Tal medicamento foi receitado não com a finalidade de tratar uma doença já existente, mas como forma de evitar a incidência de trombose, situação que pode ocorrer em diversas cirurgias a que pacientes são submetidas.
II-
A apelada não pode transferir responsabilidade ao plano de saúde, quando este não está obrigado a fornecê-lo, tanto em decorrência de não se tratar de doença a ser tratada pela referida medicação, considera-se nesse caso não se tratar de
antineoplásicos orais (e correlacionados),medicação assistida (home care), mas também por não estar ele

incluído no Rol da ANS com a finalidade almejada, tudo em conformidade com os arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021).
III-
Nesse sentido, é possível verificar que os
embargos de declaração opostos pelo apelante, tinha um vasto e possível fundamento para ser analisado, mormente se considerarmos as alegações acerca da manifestação quanto ao disposto no art. 10, VI da Lei 9.656/98, que aponta pela ausência de direito da autora em obter cobertura à medicação de uso domiciliar, daí sua necessidade de obter um pronunciamento do magistrado, bem como se fazer valer do direito de interpor o mencionado recurso, diante da necessidade de ventilar matéria não abordada na sentença vergastada.
IV-
Posto isto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença atacada, excluindo a obrigatoriedade do apelante em fornecer o medicamento requerido pela apelada, bem como de realizar o pagamento relacionado a multa por embargos protelatórios, pelos motivos já expostos.

Inverto os ônus sucumbenciais fixados na origem, observada eventual gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO

em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
)
proposta por
MICHELE
MALATO FARIA

Versa a inicial que a
demandante foi submetida a procedimento

cirúrgico de Artroplastia de Quadri
l,

sendo recomendado tratamento complementar com o medicamento

CLEXANE 40mg injetável. Todavia, considerando não ter condições de arcar com os custos do medicamento, requereu junto ao plano de saúde, que para tanto negou seu fornecimento.

Afirma que o medicamento é aprovado pela ANVISA, e costuma ser negado pelos planos de

saúde sob a alegação de estar fora do rol da ANS. Todavia, o rol da ANS é meramente

exemplificativo, sendo abusiva a negativa em razão do medicamento não constar deste rol
.

Desse modo, requereu, a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão
e, ao final, o julgamento procedente da ação.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, o magistrado deferiu a tutela de urgência.

Contestação ID Num.

3525995

Ao sentenciar o feito, o magistrado,
julgou procedente o pedido da autora, para obrigar a ré a fornecer o medicamento Claxane 40 mg

injetável, nos termos indicado pelo médico para tratamento do paciente e pelo período recomendado,
consequentemente, julgou extinto o presente processo com resolução de mérito condenando, ainda, o réu a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro

em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa
.

Embargos de declaração opostos pela ré, que para tanto foram julgados improcedentes, condenando o embargante a pagar à parte contrária multa no valor de 1% (um
por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no parágrafo segundo do art. 1.026 do CPC.

Inconformada com a Decisão
por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO
interpôs o presente recurso,

apresentando preliminarmente impugnação a multa aplicada pelo Juízo Singular, quando proferiu sentença nos embargos de declaração, tendo em vista ser
que o magistrado não se manifestou sobre

a

legitimidade expressa da

conduta da Requerida consubstanciado na observância ao disposto no art. 10, VI da Lei
9.656/98,

que aponta pela ausência de direito da autora em obter

cobertura à medicação de
uso domiciliar que está expressamente excluído do cont
rato firmado entre as partes, daí a omissão por ele praticada. Afirma que não se trata de mero inconformismo, mas sim a legalidade da conduta requerida.

No mérito, afirma que a medicação requerida pela parte contrária é de uso domiciliar, de forma que seu custeio não fica a cargo da operadora e, sim, da usuária, conforme previsão legal e contratual. Nesse sentido, inclusive, o receituário médico juntado pela própria apelada junto à exordial indica outros medicamentos, igualmente, de uso domiciliar.

Sustenta que a negativa da operadora de plano de saúde quanto ao fornecimento do medicamento está embasada na legislação pertinente ao caso, de modo que a

ausência de obrigação

legal e

c
ontratual da Apelante vai
contra a condenação aos ônus sucumbenciais,

seja

de custas processuais e seja honorários

advocatícios,

pelos

quais

mostra
-
se

totalmente

antijurídico

obrigar

a

recorrente

ao
pagamento respectivo
.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Inicialmente, tenho por bem afirmar que a preliminar de impugnação da multa aplicada por embargos protelatórios se confunde com o próprio mérito, razão pela qual passo a analisá-lo.

A questão disposta nos autos diz respeito a possibilidade de fornecimento do medicamento Claxane 40 mg injetável, pela operadora de saúde, ora apelante.

Com efeito, observa-se dos autos, que a apelada se submeteu
a procedimento cirúrgico de Artroplastia de Quadril,

sendo recomendado tratamento complementar com o medicamento CLEXANE 40mg injetável, bem como outros necessários a sua recuperação, conforme receituário juntado aos autos.

Com efeito, mostra-se amplamente notório que referido medicamento foi receitado para uso domiciliar, não havendo qualquer relação a tratamento de doença já existente, mas como forma de evitar a incidência de trombose, situação que pode ocorrer em diversas cirurgias a que pacientes são submetidas.

Pois bem. É possível extrair dos autos, que assim como a medicação clexane, outros medicamentes foram prescritos pelo médico (MELOCOX, PACO...) (Id
Num. 3525977), repiso, para uso domiciliar, os quais são de obrigatoriedade de todo e qualquer paciente a compra.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE POLINEUROPATIA AMILOIDÓTICA FAMILIAR. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. PRESERVAÇÃO DA TRIPARTIÇÃO DE PODERES. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)" (REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 2. Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital. 3. O medicamento Tafamidis (Vyndaqel®), vindicado na demanda, embora esteja incorporado na lista de medicamentos do SUS desde antes do ajuizamento da ação, não se enquadra nos antineoplásicos orais (e correlacionados) ou como medicação assistida (home care), nem está entre os incluídos no rol da ANS para esse fim. 4. Como ponderado em recente recurso repetitivo julgado pela Segunda Seção, REsp n. 1.755.866/SP, relator Ministro Marco Buzzi, a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, porquanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4º, § 1º, da Lei n. 8.080/1990, a assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em caráter complementar, sendo certo que a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente aos contratos a envolver a saúde suplementar. Isso obedece à lógica atuarial, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevada será a contraprestação pecuniária paga pela parte aderente. Documento: 129823074 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 02/08/2021 Página 1de 2 Superior Tribunal de Justiça 5. A saúde suplementar cumpre propósitos traçados em regras legais e infralegais. Assim sendo, não se limita ao tratamento de enfermidades, mas também atua na relevante prevenção, não estando o Judiciário legitimado e aparelhado para interferir, em violação da tripartição de Poderes, nas políticas públicas. 6. Recurso especial provido para restabelecimento do decidido na sentença

Veja-se, pois, do julgado acima transcrito, que a apelada não pode transferir responsabilidade ao plano de saúde, quando este não está obrigado a fornecê-lo, tanto em decorrência de não se tratar de doença a ser tratada pela referida medicação, considera-se nesse caso não se tratar de
antineoplásicos orais (e correlacionados),medicação assistida (home care), mas também por não estar ele

incluído no Rol da ANS com a finalidade almejada, tudo em conformidade com os arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021).

Ora, conceder a medicação a apelante implica reconhecer que os planos de saúde devem garantir a cobertura de quaisquer medicamentos prescritos pelo médico e/ou utilizados sob supervisão deles, o que não há previsão legal em qualquer de nossas legislações.

Nesse sentido, é possível verificar que os
embargos de declaração opostos pelo apelante, tinha um vasto e possível fundamento para ser analisado, mormente se considerarmos as alegações acerca da manifestação quanto ao disposto no art. 10, VI da Lei 9.656/98, que aponta pela ausência de direito da autora em obter cobertura à medicação de uso domiciliar, daí sua necessidade de obter um pronunciamento do magistrado, bem como se fazer valer do direito de interpor o mencionado recurso, diante da necessidade de ventilar matéria não abordada na sentença vergastada.

Posto isto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença atacada, excluindo a obrigatoriedade do apelante em fornecer o medicamento requerido pela apelada, bem como de realizar o pagamento relacionado a multa por embargos protelatórios, pelos motivos já expostos.

Inverto os ônus sucumbenciais fixados na origem, observada eventual gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/01/2023